Tribunal: TJES
Processo: 5003827-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003827-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO PEREIRA FAUSTHER
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, determinando a intimação dele para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais.

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que é motorista de carreta, mas está desempregado desde o início deste ano, sendo que sua esposa também está sem emprego, de modo que percebem auxílio emergencial de programa governamental.

Decisão (id 1521171), mediante a qual foi deferida a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como concedido o efeito suspensivo ao agravo.

Informações ofertadas pela magistrada de primeiro grau no id 1536964.

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 1612101).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de revisão de contrato de financiamento celebrado com a agravada para a aquisição de um veículo, objetivando a extirpação de rubricas que considera abusiva, bem como o devolução dobrada pela cobrança que entende indevida.

Num primeiro momento o juízo de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade em prol do agravante, porém após a impugnação da agravada, revogou dita benesse, por reputar que o fato do agravante ter adquirido um veículo no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) com parcelas mensais de R$ 676,86 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), “
não condiz com o alegado estado de miserabilidade
”.

Contudo, tal como externei na decisão que proferi para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, embora o magistrado de primeira instância tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda do agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de motorista que sempre laborou de carteira assinada com salário módico, mas que agora está sem emprego, de modo que a sua renda familiar ainda propiciou a percepção de auxílio emergencial do governo federal por sua esposa.

Constato dos autos ainda que o agravante celebrou financiamento em 2015, quando ainda estava empregado, sendo que o empréstimo foi para a compra de um veículo usado (saveiro 2008), o que não tem o condão de elidir a presunção da declaração de hipossuficiência financeira do agravante, sobretudo diante das fotos colacionadas por ele que demonstra a simplicidade de sua moradia e os danos suportado por uma enchente.

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Ainda que assim não fosse, aquela corte superior orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

No mesmo sentido, anoto precedente deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ele faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - No
ca
so,
embora
o magistrado de primeira instância tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda do agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de motorista que sempre laborou de carteira assinada com salário módico, mas que agora está sem emprego, de modo que a sua renda familiar ainda propiciou a percepção de auxílio emergencial do governo federal por sua esposa.

2 –
Afinal, segundo o STJ,
“[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/08/2020).

3
– Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.